Tribunal: STF
Processo: RHC 79200
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: I.  Prisão por pronúncia: se a pronúncia não
invoca outra razão para manter-se preso o réu que não o fato de já
se encontrar ele sob prisão preventiva, à validade originária desta
fica subordinada a sua continuidade até o júri.
II.  Decisão judicial: falta ou inidoneidade de
fundamentação que, constituindo nulidade, não pode ser suprida pela
motivação das decisões que, em instâncias diversas, a mantiveram.
III.  Prisão preventiva: à falta da demonstração em
concreto do periculum libertatis do acusado, nem a gravidade
abstrata do crime imputado, ainda que qualificado de hediondo, nem a
reprovabilidade do fato, nem o conseqüente clamor público constituem
motivos idôneos à prisão preventiva: traduzem sim mal disfarçada
nostalgia da extinta prisão preventiva obrigatória.